Tribunal: CARF
Processo: 19515.720098/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720098/2019-61
ACÓRDÃO
9202-011.685 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NESTLE DO BRASIL LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA
E JURÍDICA. DECADÊNCIA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando não se exigir que se faça um
revolvimento nas provas colacionadas ao processo.
DECADÊNCIA.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DEPOSITADO
JUDICIALMENTE.
INOCORRÊNCIA.
O depósito judicial, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
constituiu o crédito tributário, mediante as declarações feitas na guia de
depósito, e suspende a sua exigibilidade, por força da colocação do
numerário na conta vinculada ao processo judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.685 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720098/2019-61
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do acórdão
de recurso voluntário Acórdão no 2401-011.733 (fls. 392/401), e que foi admitido pela Presidência
da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: O depósito judicial
constitui o crédito tributário, não havendo que se cogitar decadência no caso de lançamento de
ofício. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DECADÊNCIA.
O lançamento de ofício não pode ser confundido com uma homologação expressa
de crédito já homologado tacitamente pelo decurso do prazo decadencial para o
lançamento de ofício, ou seja, somente na hipótese de não ter havido a
homologação tácita pelo decurso do tempo previsto na legislação de regência, há
espaço para o lançamento a prevenir decadência, ainda que esse lançamento para
prevenir decadência seja desnecessário.
TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF.
A omissão no exame de um dos pedidos da impugnação não enseja a declaração
de nulidade da decisão recorrida, quando o processo estiver em condições de
imediato julgamento, devendo o Conselho decidir desde logo o mérito, ainda mais
se tratando de matéria sumulada, a vincular também a autoridade de primeira
instância administrativa e a impedir o conhecimento de eventual recurso
interposto em face de Acórdão de Impugnação que adote como razão de decidir
Súmula do CARF.
SÚMULA CARF No 150. SUB-ROGAÇÃO.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.685 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720098/2019-61
3
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para declarar a decadência das competências 01/2014 e 02/2014.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
22/05/2024 (fls. 402) e foram devolvidos em 01/07/2024 (fl. 422), com Recurso Especial (fls.
403/421), sendo, portanto, tempestivo.
Para demonstrar a divergência, a Procuradoria apresenta como paradigmas os
acórdãos 9202-008.432 e 9202-010.628 que constam no sítio do CARF e não foram reformados
pela CSRF até a data da interposição do recurso.
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, fica evidente a similitude fática e a
divergência jurisprudencial suscitada. Em todos os casos, tratou-se de lançamento para prevenção
da decadência de valores que estavam sendo discutidos judicialmente e já haviam sido objeto de
depósito judicial.
No recorrido, o entendimento foi no sentido de que, embora houvesse os depósitos
judiciais, a decadência deveria ser verificada no momento da constituição do crédito pelo
lançamento de ofício. Nos paradigmas, por sua vez, considerou-se que a realização do depósito
judicial caracterizaria a constituição do crédito tributário efetuada pelo contribuinte, de tal sorte
que não se poderia cogitar decadência para realizar lançamento de ofício na hipótese em que há
depósito judicial.
Os colegiados que proferiram os paradigmas ainda entenderam que o lançamento
de ofício nem seria necessário diante da constituição do crédito pelo depósito judicial, porém, se
realizado, não há que se falar em decadência de valores depositados judicialmente.
Assim, restando demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, deve ser dado
seguimento ao recurso.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.685 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720098/2019-61
4
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
De acordo com o voto recorrido, diante do depósito judicial, mesmo que o
lançamento de ofício seja desnecessário, há interesse do fisco em proceder à constituição de
ofício do crédito tributário para se prevenir a decadência, justamente por haver decadência em
curso em relação ao lançamento de ofício, conforme destaca o Acórdão n° 9202-007.129,
precedente da Súmula CARF n° 165.
Destarte, considerando-se que o lançamento foi cientificado em 01/03/2019 (e-fls.
84/86), bem como que houve antecipação de pagamento, materializado inclusive no próprio
depósito judicial, impõe-se o reconhecimento da decadência das competências 01/2014 e
02/2014, de acordo com o recorrido.
Com relação ao paradigma 9202-008.432, o seu voto vencedor foi no sentido de
que uma vez que se trata de depósito judicial, este tem aptidão, segundo a jurisprudência atual,
para construir o crédito tributário, dispensando, com efeito, a necessidade do procedimento
formal administrativo. Nessa perspectiva, pelo fato de os depósitos serem suficientes à
constituição do crédito tributário, não há que se falar em decadência. O paradigma 9202-010.628
também corrobora este racional.
Assim, cotejando os acórdãos recorrido e paradigmas, fica latente, a meu ver, a
similitude fática e a divergência jurisprudencial suscitada. Em todos os casos, perquiriu-se sobre o
lançamento para prevenção da decadência de valores que estavam sendo discutidos judicialmente
e já haviam sido objeto de depósito judicial.
Nos paradigmas que foram admitidos, repito, brada-se entendimento de que a
realização do depósito judicial caracterizaria a constituição do crédito tributário efetuada pelo
contribuinte, de tal sorte que não se poderia cogitar decadência para realizar lançamento de ofício
na hipótese em que há depósito judicial.
Os colegiados que proferiram os paradigmas ainda entenderam que o lançamento
de ofício nem seria necessário diante da constituição do crédito pelo depósito judicial, porém, se
realizado, não há que se falar em decadência de valores depositados judicialmente.
De outro lado, o recorrido chancela conclusão de que, embora houvesse os
depósitos judiciais, a decadência deveria ser verificada no momento da constituição do crédito
pelo lançamento de ofício.
Assim, restando demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, deve ser
conhecido o Recurso em apreço para que seja diluído o desentendimento fincado nas motivações
dos julgados confrontados.
É como voto no conhecimento.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.685 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720098/2019-61
5
2
DEPÓSITO JUDICIAL – CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Registremos que o ponto nodal reside na discussão sobre a possibilidade de se
considerar o prazo decadencial com base no art. 150, § 4o, tendo em vista a existência de
pagamento antecipado.
A decisão recorrida entendeu descabida a decadência do crédito tributário, por
entender que, nos tributos sujeitos à sistemática do lançamento por homologação, consoante art.
150 do CTN, reputa-se constituído o crédito tributário quando da realização pelo sujeito passivo
do depósito do montante integral.

Parte da jurisprudência entende que sendo incontroversa a existência de
pagamento antecipado, resta prescindível a discussão sobre a utilização do depósito judicial como
antecipação de pagamento para fins de decadência. Assim, deve-se efetuar a contagem para
verificar os créditos que se encontram fulminados pela decadência.
Me filio ao entendimento do conselheiro Mauricio Nogueira Righetti neste
contexto. Vejo que de fato parece despicienda tal discussão eis que tratando-se de depósito
judicial, que tem aptidão, segundo a jurisprudência atual, para construir o crédito tributário, é
dispensável o procedimento formal administrativo.
Neste espeque, trago também, tal qual conselheiro Mauricio, à colação excerto do
Parecer PGFN/CAT/No 796/2011, produzido valendo-se dos julgados nos EREsp 898.992/PR, REsp
767.328/RS e EREsp 686.479/RJ, todos da Primeira Seção do STJ e no REsp 1.042.739/RJ, da
Segunda Seção:
8 - De fato – e já passando a responder à consulta –, ao efetuar o depósito
judicial, mediante preenchimento e apresentação de guia de depósito com
modelo oficialmente aprovado, o contribuinte promove a identificação do crédito
tributário objeto do questionamento em juízo, prestando, portanto, declarações
sobre ele. Tanto assim que, com base nelas, as autoridades fiscais estarão
habilitadas a promover – paralelamente ao curso da ação judicial – a averiguação
da integralidade, ou não, do montante depositado.
9 - As declarações que o contribuinte presta sobre o crédito tributário na guia de
depósito judicial – atividade perfeitamente equiparável, por exemplo, àquela da
apresentação da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) ao
Fisco Federal – é que têm o condão de constituir o respectivo crédito tributário. A
colocação, em si, ato contínuo, do numerário na conta bancária vinculada ao
processo judicial, gera a suspensão da exigibilidade daquele crédito, mas não é
propriamente aquilo que o constitui.
10. Isto, para dizer, em resumo, que duas são as eficácias do depósito judicial, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação: (i) a constituição do crédito
tributário mediante as declarações feitas na guia de depósito; e (ii) a suspensão
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.685 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720098/2019-61
6
da sua exigibilidade, por força da colocação do numerário na conta vinculada ao
processo judicial.

Ponderemos, como muito bem ergueu o mencionado conselheiro: reconhecida a
decadência de certas competências, por força do § 4o do artigo 150 do CTN, implicando a extinção
do crédito tributário à luz do artigo 156, V, do CTN, como seriam tratados os depósitos
relacionados a essas mesmas competências que se prestaram a, oportunamente, constituir os
respectivos créditos?
Parece óbvio que serão tratados a depender do que será definitivamente decidido
na esfera judicial. Caso o sujeito passivo venha se sagrar vencedor, levantará os depósitos; caso
contrário, serão transformados em pagamento definitivo, consoante dispõe a Lei 9.703/98.
Nessa perspectiva, pelo fato de os depósitos, conforme atual jurisprudência, serem
suficientes à constituição do crédito tributário, não há que se falar em decadência.

Por tudo quanto exposto, na esteira dos fundamentos acima retratados, em
consonância com os paradigmas elencados, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso
especial de divergência manejado pela Fazenda Nacional.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 489
DF CARF MF
Original